Tribunal: TCU
Processo: 013.421/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2413/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 16/2022, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, cujo objeto é a "prestação de serviços de transporte de urnas e material administrativo com disponibilização de veículos com combustível, motoristas e auxiliares, com coleta, distribuição, recolhimento e devolução de kits Urnas e de kits Convocados, destinados às Seções Eleitorais a serem instaladas nos 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, por ocasião das Eleições Gerais de 2022 e das renovações de eleições municipais que ocorrerem durante a vigência contratual"; Considerando que a representante aponta a ocorrência de irregularidades relativas a descumprimento de requisitos de habilitação previstos no edital (itens 5.4, 9.1 e 9.1 f, 9.1 f.1, 9.1 h) e ausência de comprovação de atestado de qualificação econômico-financeira (peça 4, p. 25 e ss.); Considerando que a autoridade competente julgou improcedente recurso interposto pela representante; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, em análise das justificativas apresentadas no âmbito do TRE-RS para o exame do recurso e manutenção da decisão do pregoeiro, entendeu que as razões estão de acordo com a legislação aplicável e com o edital, bem como com a jurisprudência do TCU (peça 14), restando esclarecidas as inconformidades apontadas na representação; Considerando que, consoante análise empreendida na peça 14, a unidade instrutora concluiu que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão da medida cautelar solicitada; e Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução à peça 14 ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e à representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.421/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JCP Andrade Transportes Eireli (23.046.325/0001-00) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Janaina Cristina Porcel Andrade, representando JCP Andrade Transportes Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.